Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ROBERTO CARLOS SILVA DA CRUZ, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do MM. Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Suscita a d. Defensoria Pública, em preliminar, a inconstitucionalidade do art. 310, § 2o, do CPP, discorrendo que o e. STF já se pronunciou quanto à vedação automática à concessão da liberdade provisória. Ultrapassado esse ponto, sustenta que a prisão provisória não deve ser utilizada como antecipação do cumprimento da sanção, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Argumenta que, no caso posto a julgamento, não há óbice à concessão da liberdade provisória, tratando-se da hipótese que mais bem atende ao binômio da necessidade e da adequação, na medida em que o suposto crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, assevera que a r. decisão combatida baseou-se no fundamento genérico da ordem pública, sem que tenha sido esclarecida a necessidade da segregação. Requer, nesse rumo, a concessão de liminar, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 310, § 2o, do CPP, de forma que o paciente seja colocado em liberdade. Brevemente relatado, decido. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, o ora paciente foi detido pelos seguranças do Centro de Monitoramento do Metrô, em 24/11/2020, após quebrar os vidros da Estação 114 Sul. De acordo com o relato de um desses seguranças, Edimilson Lourenço da Silva, “estava realizando uma ronda na estação quando ouviu um barulho de vidro quebrando; (...) que avistou um rapaz bastante alterado, que carregava uma sacola; que mandou o rapaz parar, mas ele tentou fugir; que ainda assim conseguiu contê-lo, mandando-o parar imediatamente; que segurou o rapaz e solicitou o apoio ao Corpo de Segurança do Metrô; que os funcionários chegaram e conduziram o autor a esta unidade; que o rapaz chegou a tentar puxar a arma de fogo que utiliza como segurança armado, mas foi impedido; que uma vidraça foi completamente quebrada, enquanto a outra foi parcialmente quebrada” (ID 21797140, pg. 15). O d. Juízo do NAC, após manifestação do ilustre representante do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, assim fundamentando a sua decisão (ID 21797139, pgs. 24/25): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado pelo crime tipificado no art. 215-A do Código Penal. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito da mesma espécie destes autos, além de ter outras passagens pela mesma infração. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Relevante frisar que o processo pelo qual responde o flagranteado por crime de dano qualificado está suspenso com fundamento no art. 366 do CPP, fato que demonstra concretamente que sua soltura acarreta risco à aplicação da lei penal, mormente ao se considerar que, nesta assentada, não foi fornecido endereço para sua localização. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Diante desse cenário, retratado na breve exposição acima, ainda que por um juízo de restrita delibação, não se constata qualquer constrangimento ilegal ou abuso por parte da r. decisão hostilizada. Com efeito, a arguição de inconstitucionalidade do art. 310, § 2o, do CPP, afigura-se inócua no presente caso. O artigo dispõe que o juiz, ao “verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória”. Na hipótese em análise, não se trata de prisão decorrente do suposto cometimento de organização criminosa e, ainda que o paciente seja reincidente, o d. magistrado não justificou a sua prisão como consequência de tal fato, ainda que tenha considerado a reiteração delitiva para caracterizar o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Como é cediço, o histórico penal do agente é fundamento hábil a caracterizar o risco à ordem pública, servindo de norte ao julgador. Conforme orientação sedimentada oriunda do c. STJ, "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Outrossim, apesar de tratar-se de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso. O paciente já foi alvo de inquéritos policiais, ostenta uma condenação pelo crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) e atualmente é réu de uma ação penal pelo mesmo crime agora em discussão (dano qualificado). Aliás, em relação a tal ação penal (autos no 0707071-42), consta que o ora paciente foi citado por edital, em virtude de o paradeiro ser desconhecido (ID 21797140, pg. 30). A inevitável constatação é a de que o paciente representa, portanto, risco à ordem pública, ainda que o delito a ele imputado não envolva, em tese, violência ou grave ameaça. É preciso considerar, ainda, que segundo as declarações que foram prestadas pelo segurança que o abordou, o paciente tentou puxar a sua arma, circunstância que torna o ato ainda mais censurável, na medida em que o delito foi praticado em área de extensa movimentação de pessoas. Assim, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.